Tribunal: STJ
Processo: 0485980-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059128 - SC (2025/0485980-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GEAN CARLOS BECKER ADAO (PRESO)
ADVOGADO
: ANA LARISSA SAVI GOLOMBIESKI - SC076509
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA
DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO
§ 4o, DA
ART. 33,
INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA
LEI N. 11.343/2006.
JÁ
APRECIADA
E
DECIDIDA
POR
ESTA
CORTE
SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Compulsando os autos e os dados processuais desta Corte Superior, foi
verificado que em recurso anterior interposto pela defesa do agravante,
nos autos do
, de minha Relatoria, o qual se
REsp n. 2.183.525/SC
insurgia contra o acórdão de Apelação Criminal n. 5011659-
17.2020.8.24.0020/SC, era vindicado o reconhecimento: (i) da ilicitude
da prova produzida, em razão ofensa ao princípio da inviolabilidade do
domicílio, tendo em vista a inexistência de mandado e fundadas razões
para o ingresso; (ii) do benefício do tráfico privilegiado, tendo em vista
que o acusado é primário, sem qualquer antecedente, não existindo
(e-STJ,
provas nos autos que se dedique a qualquer atividade criminosa
fl. 457, daqueles autos).
2. Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ressaltei que o
Tribunal estadual, ao rechaçar a incidência da benesse, asseverou que (e-
STJ, fl. 378, daqueles autos): Na hipótese, embora o réu não possua
antecedentes e seja primário, estava desempregado e se dedicava ao
comércio de entorpecentes como meio de subsistência. A comprovar essa
afirmação tem-se nos autos o fato de ele manter em depósito 14,24 g de
cocaína, fracionada em 17 porções, 20,90 g de maconha e 3 pés da
planta Cannapis sp. Além disso, com ele foi apreendida uma folha com
anotações típicas do tráfico de drogas e R$ 313,00 (trezentos e treze
reais) em notas miúdas. Evidenciado, portanto, que se dedicava ao
exercício de atividades criminosas, ele não faz jus ao reconhecimento da
causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, na linha dos
precedentes desta Câmara.
Documento eletrônico VDA53921149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 0573a937-dfac-4a8a-8bcb-bc0a638aeca2

3. Nesses termos, asseverei que os fundamentos utilizados pela Corte de
origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estavam em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em
que diziam respeito à dedicação do agravante à atividade criminosa
(tráfico de drogas), o que justificava o afastamento da redutora do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
4. Desse modo, concluí que para se acolher a tese de que ele não se
dedicava à atividade criminosa, para fazer incidir o
§ 4o, da
art. 33,
como requeria a defesa, seria imprescindível o
Lei n. 11.343/2006,
reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância
especial, nos termos do Enunciado sumular n. 7/STJ.
5. Nesse contexto, por se tratar de reiteração de matéria já analisada e
decidida por esta Corte de Justiça, julgo prejudicada nova análise dessa
insurgência.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 0573a937-dfac-4a8a-8bcb-bc0a638aeca2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059128 - SC (2025/0485980-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GEAN CARLOS BECKER ADAO (PRESO)
ADVOGADO
: ANA LARISSA SAVI GOLOMBIESKI - SC076509
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA
DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO
§ 4o, DA
ART. 33,
INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA
LEI N. 11.343/2006.
JÁ
APRECIADA
E
DECIDIDA
POR
ESTA
CORTE
SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Compulsando os autos e os dados processuais desta Corte Superior, foi
verificado que em recurso anterior interposto pela defesa do agravante,
nos autos do
, de minha Relatoria, o qual se
REsp n. 2.183.525/SC
insurgia contra o acórdão de Apelação Criminal n. 5011659-
17.2020.8.24.0020/SC, era vindicado o reconhecimento: (i) da ilicitude
da prova produzida, em razão ofensa ao princípio da inviolabilidade do
domicílio, tendo em vista a inexistência de mandado e fundadas razões
para o ingresso; (ii) do benefício do tráfico privilegiado, tendo em vista
que o acusado é primário, sem qualquer antecedente, não existindo
(e-STJ,
provas nos autos que se dedique a qualquer atividade criminosa
fl. 457, daqueles autos).
2. Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ressaltei que o
Tribunal estadual, ao rechaçar a incidência da benesse, asseverou que (e-
STJ, fl. 378, daqueles autos): Na hipótese, embora o réu não possua
antecedentes e seja primário, estava desempregado e se dedicava ao
comércio de entorpecentes como meio de subsistência. A comprovar essa
afirmação tem-se nos autos o fato de ele manter em depósito 14,24 g de
cocaína, fracionada em 17 porções, 20,90 g de maconha e 3 pés da
planta Cannapis sp. Além disso, com ele foi apreendida uma folha com
anotações típicas do tráfico de drogas e R$ 313,00 (trezentos e treze
reais) em notas miúdas. Evidenciado, portanto, que se dedicava ao
exercício de atividades criminosas, ele não faz jus ao reconhecimento da
causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, na linha dos
precedentes desta Câmara.
3. Nesses termos, asseverei que os fundamentos utilizados pela Corte de
origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estavam em
Documento eletrônico VDA53921633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: ed7c6b28-92f1-4f6b-922d-80155407bbc7

consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em
que diziam respeito à dedicação do agravante à atividade criminosa
(tráfico de drogas), o que justificava o afastamento da redutora do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
4. Desse modo, concluí que para se acolher a tese de que ele não se
dedicava à atividade criminosa, para fazer incidir o
§ 4o, da
art. 33,
como requeria a defesa, seria imprescindível o
Lei n. 11.343/2006,
reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância
especial, nos termos do Enunciado sumular n. 7/STJ.
5. Nesse contexto, por se tratar de reiteração de matéria já analisada e
decidida por esta Corte de Justiça, julgo prejudicada nova análise dessa
insurgência.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
GEAN CARLOS BECKER ADÃO agrava regimentalmente contra decisão do
Ministro HERMAN BENJAMIN
Presidente do STJ
–
–, às e-STJ, fls. 586/588, que
indeferiu liminarmente o
, nos termos do
-E, IV, c/c o
ambos do RISTJ,
writ
art. 21
art. 210,
por reiteração de matéria já submetida à apreciação desta Corte de Justiça, nos autos do HC
n. 1.027.058/SC e do REsp n. 2.183.525/SC.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa,
pela prática do delito tipificado no
(e-STJ, fls. 466
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
/476).
Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual negou provimento ao
recurso (e-STJ, fls. 110/119), em acórdão assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33, CAPUT, DA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
LEI N. 11.343/2006)
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. (A) ALEGADA AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA A AMPARAR A BUSCA PESSOAL. ARGUIÇÃO DE
ILICITUDE DAS PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. POLICIAIS MILITARES
QUE, DIANTE DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES PERTO DO CAMPO DE FUTEBOL, EM RONDAS
NO LOCAL DEPARARAM-SE COM DUAS PESSOAS NA RUA, NA
FRENTE DE UMA RESIDÊNCIA, SENDO QUE UMA DELAS CORREU
AO VER A GUARNIÇÃO. ATITUDE SUSPEITA QUE LEVOU OS
POLICIAIS
MILITARES
A
ABORDAREM
A
PESSOA
QUE
PERMANECEU,
POSTERIORMENTE
IDENTIFICADA
COMO
CUNHADO DO ACUSADO. RÉU QUE, ENQUANTO ERA REALIZADA
A ABORDAGEM DO SEU CUNHADO, APROXIMOU-SE DOS
POLICIAIS E AFIRMOU QUE A DROGA QUE ESTAVA NA CASA ERA
DELE. SITUAÇÃO QUE RESULTOU NA BUSCA PESSOAL TAMBÉM
DO RÉU, SENDO APREENDIDA UMA PORÇÃO DE COCAÍNA E R$
Documento eletrônico VDA53921633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: ed7c6b28-92f1-4f6b-922d-80155407bbc7

30,00. BUSCA PESSOAL QUE PRESCINDE DE MANDADO.
INTELIGÊNCIA DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 244
JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. (B) TESE DE ILEGALIDADE DA
BUSCA DOMICILIAR. ADUZIDA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU QUE AFIRMOU
POSSUIR MAIS DROGAS NA RESIDÊNCIA EM QUE MORAVA, MAS
CUJO
PROPRIETÁRIO
ERA
SEU
CUNHADO.
SITUAÇÃO
PRETÉRITA DE FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. DELITO
QUE SE PROLONGA NO TEMPO. RISCO DE PERDIMENTO DA
PROVA APÓS A PRISÃO DO ACUSADO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA
QUE
AUTORIZA
A
VIOLAÇÃO
DO
DOMICÍLIO
INDEPENDENTEMENTE DE MANDADO JUDICIAL. PRELIMINARES
AFASTADAS. MÉRITO. POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAVAM
ABORDAGEM NO CUNHADO DO ACUSADO QUANDO ELE SE
APROXIMOU E AFIRMOU QUE A DROGA EXISTENTE NA CASA ERA
DELE. REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL NO RÉU, COM A
APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE COCAÍNA E R$ 30,00. ACUSADO
QUE
MOSTROU
AOS
POLICIAIS
MILITARES
ONDE
O
ENTORPECENTE ESTAVA ESCONDIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA E
CONFESSOU O TRÁFICO DE DROGAS. ACUSADO QUE MORAVA
DE FAVOR NA CASA DO CUNHADO E QUE ISENTOU DE
RESPONSABILIDADE SUA IRMÃ E CUNHADO, AFIRMANDO QUE
ELES NÃO SABIAM DA EXISTÊNCIA DO ENTORPECENTE.
PALAVRAS DOS POLICIAIS REFORÇADA PELA APREENSÃO DE
14,24 G DE COCAÍNA, FRACIONADA EM 17 PORÇÕES, 20,90 G DE
MACONHA, 3 PÉS DA PLANTA CANNABIS SP, UMA FOLHA COM
ANOTAÇÕES TÍPICAS DA MERCANCIA ILÍCITA E R$ 313,00
(TREZENTOS E TREZE REAIS) EM NOTAS MIÚDAS. PROVAS
SUFICIENTES A DEMONSTRAR A VENDA DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO PELO COMETIMENTO DO TRÁFICO MANTIDA.
DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS
ANTECEDENTES, QUE ESTAVA DESEMPREGADO E SE DEDICAVA
AO COMÉRCIO DE DROGAS COMO MEIO DE SUBSISTÊNCIA.
APREENSÃO DE ENTORPECENTE FRACIONADO PARA VENDA, DE
NOTAS MIÚDAS E DE ANOTAÇÕES TÍPICAS DO TRÁFICO DE
DROGAS QUE CONFIRMAM ESSE FATO. DEDICAÇÃO AO
COMÉRCIO
ILÍCITO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. PENA FIXADA ACIMA
DE QUATRO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recurso especial interposto foi admitido na origem, às e-STJ, fls. 168/171.
Documento eletrônico VDA53921633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: ed7c6b28-92f1-4f6b-922d-80155407bbc7

Afirma a defesa do agravante que ele faz jus à redutora do tráfico privilegiado,
pois era primário à época dos fatos, como bem comprova a certidão de antecedentes
criminais evento 131 dos autos de origem e foi reconhecido pelo douto Juízo em sua
sentença. De igual modo, não há nos autos informações de que possua envolvimento com
organizações criminosas ou tenha como conduta comum a prática de crimes, dentre eles o
(e-STJ, fl. 603).
tráfico de drogas
Ademais, assevera que as anotações apreendidas, uma única folha contendo
supostos registros de valores, não têm, por si sós, força probatória suficiente para
(e-STJ, fl. 604).
demonstrar dedicação habitual do ora paciente ao tráfico de drogas
Pugna, por isso, pela reconsideração do
ou pela submissão do feito ao
decisum
órgão Colegiado, para que seja revisada a dosimetria da pena do agravante, ante a aplicação
da benesse do tráfico privilegiado, inclusive no patamar máximo e, por conseguinte, seja
abrandado seu regime prisional.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços
do agravante,
, cuja
não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão
conclusão mantenho por seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, busca-se o redimensionamento das sanções do agravante,
ante a aplicação da redutora do tráfico privilegiado e, por conseguinte, a fixação de regime
prisional mais brando.
Compulsando os autos e os dados processuais desta Corte Superior, foi
verificado que em recurso anterior interposto pela defesa do agravante, nos autos do
, de minha Relatoria, o qual se insurgia contra o acórdão de
REsp n. 2.183.525/SC
Apelação Criminal n. 5011659-17.2020.8.24.0020/SC, era vindicado o reconhecimento: (i)
da ilicitude da prova produzida, em razão ofensa ao princípio da inviolabilidade do
domicílio, tendo em vista a inexistência de mandado e fundadas razões para o ingresso;
(ii) do benefício do tráfico privilegiado, tendo em vista que o acusado é primário, sem
qualquer antecedente, não existindo provas nos autos que se dedique a qualquer atividade
(e-STJ, fl. 457, daqueles autos).
criminosa
Documento eletrônico VDA53921633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: ed7c6b28-92f1-4f6b-922d-80155407bbc7

Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ressaltei que o Tribunal
estadual, ao rechaçar a incidência da benesse, asseverou que (e-STJ, fl. 378, daqueles
autos):
Na hipótese, embora o réu não possua antecedentes e seja primário,
estava desempregado e se dedicava ao comércio de entorpecentes como
meio de subsistência. A comprovar essa afirmação tem-se nos autos o
fato de ele manter em depósito 14,24 g de cocaína, fracionada em 17
porções, 20,90 g de maconha e 3 pés da planta Cannapis sp. Além disso,
com ele foi apreendida uma folha com anotações típicas do tráfico de
drogas e R$ 313,00 (trezentos e treze reais) em notas miúdas.
Evidenciado, portanto, que se dedicava ao exercício de atividades
criminosas, ele não faz jus ao reconhecimento da causa especial de
diminuição do tráfico privilegiado, na linha dos precedentes desta
Câmara.

Nesses termos, asseverei que os fundamentos utilizados pela Corte de origem
para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estavam em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que diziam respeito à dedicação do
agravante à atividade criminosa (tráfico de drogas), o que justificava o afastamento da
redutora do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Desse modo, concluí que para se acolher a tese de que ele não se dedicava à
atividade criminosa, para fazer incidir o
§ 4o, da
como requeria
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
a defesa, seria imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na
instância especial, nos termos do Enunciado sumular n. 7/STJ.
Nesse contexto, por se tratar de reiteração de matéria já analisada e decidida por
esta Corte de Justiça, julgo prejudicada nova análise dessa insurgência.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA53921633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: ed7c6b28-92f1-4f6b-922d-80155407bbc7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0485980-6
HC 1.059.128 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50113058920208240020 50116591720208240020 50207734020208240000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANA LARISSA SAVI GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: ANA LARISSA SAVI GOLOMBIESKI - SC076509
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GEAN CARLOS BECKER ADAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEAN CARLOS BECKER ADAO (PRESO)
ADVOGADO
: ANA LARISSA SAVI GOLOMBIESKI - SC076509
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485470380458212@
2025/0485980-6 - HC 1059128 Petição : 2025/0124796-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:08:06
Código de Controle do Documento: FE64B504-FAC5-4039-9E05-FA506E0FBEF6